Tribunal: TJDFT
Processo: 0709784-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709784-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GL7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA AGRAVADO: PAULO VITOR DA SILVA SEVERO, PUBLIC MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GL7 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Cível de Taguatinga que, em ação declaratória de direitos autorais cumulada com pedidos de reparação por danos materiais (PJe no 0703199-30.2022.8.07.0007), indeferiu pedido liminar de tutela de urgência para expedição de ofícios à UBC e ao ECAD com vistas à suspensão de registros, distribuição e reprodução, pela segunda agravada, dos fonogramas já registrados em decorrência de contrato de agenciamento firmado com o primeiro agravado, com exclusividade de atos de gestão da sua carreira artística. A agravante sustenta que: 1) é detentora de todos os direitos do artista e da marca denominada “MC VITTIN PV”, conforme registro da marca e cessão de direitos, o que objeto de nova contratação em 9/9/2020; 2) possui exclusividade no agenciamento e representação legal do primeiro agravado, com relação a todas as atividades profissionais artísticas, inclusive viabilização, administração e execução operacional de todas as atividades profissionais e intermediação de negociar contratos, cachês, patrocínios, propagandas, acordos comerciais com terceiros, registro de marcas perante ao INPI e quaisquer outras necessidades; 3) na condição de produtora fonográfica, tem direito à percepção de 60% (sessenta por cento) dos lucros obtidos em razão dessas atividades e participação sobre todos fonogramas musicais, clipes, parcerias fechadas, rendimentos financeiros e direitos autorias bem como todos os bens musicais adquiridos, mesmo que proporcional, mesmo após o término do contrato; 4) apesar da exclusividade, os agravados firmaram entre si, sem autorização da agravante, em 18/5/2021, contrato de distribuição dos mesmos fonogramas já registrados, o que ensejou novos registros, com duplicidade, em nome da segunda agravada; 5) ausência de fundamentação jurídica da decisão agravada, que desconsiderou o alcance do contrato quanto aos direitos do primeiro agravado; 6) probabilidade do direito, decorrente da proteção de direitos autorais conexos, na condição de produtora fonográfica exclusiva, visto que as arrecadações feitas pela exploração dos fonogramas são transmitidas às produtoras detentoras dos registros; 7) perigo de dano de difícil ou impossível reparação pela inviabilidade ou demora na eventual devolução ou resgate dos valores, que lhe pertencem integralmente. Ao final, requer: 1) a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da distribuição e reprodução e registros dos fonogramas, até a resolução da lide e a suspensão dos repasses financeiros dos respectivos direitos, até o provimento final da presente demanda. 2) a expedição de ofícios à União Brasileira de Compositores – UBC e ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, onde constam os registros das obras e arrecadação dos rendimentos. Preparo recolhido (IDs 33994836 e 33994839). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, está presente a probabilidade de provimento do recurso. Conforme definições do art. 5o da Lei no 9.610/98 (Lei de Direito Autoral), considera-se fonograma “toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou de outros sons, ou de uma representação de sons que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual”. Por sua vez, o produtor é “a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem a responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado”. Nos termos dos arts. 89 e 93 da mesma lei, o produtor de fonogramas tem o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir a reprodução indireta, a distribuição e quaisquer outras modalidades de utilização: “Art. 89. As normas relativas aos direitos de autor aplicam-se, no que couber, aos direitos dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão.” “Art. 93. O produtor de fonogramas tem o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar-lhes ou proibir-lhes: I - a reprodução direta ou indireta, total ou parcial; II - a distribuição por meio da venda ou locação de exemplares da reprodução; III - a comunicação ao público por meio da execução pública, inclusive pela radiodifusão; IV - (VETADO); V - quaisquer outras modalidades de utilização, existentes ou que venham a ser inventadas.” Depreende-se do contrato de agenciamento (ID 33994817) a exclusividade na gestão da carreira do artista, inclusive quanto aos direitos de marca e aos direitos registrais sobre obras fonográficas, na condição de produtora fonográfica, em coautoria). Confiram-se as seguintes cláusulas: “(...) 1.1 - O presente contrato tem por objeto o agenciamento, gestão, criação, planejamento e o desenvolvimento da carreira profissional de Paulo Vítor da Silva Severo, conhecido pelo Nome Artístico "MC Vittin PV", através do AGENCIAMENTO dos Srs. GERALDO TEODORO DE FARIA FILHO e LUCAS CARREIRO DA SILVA, nos poderes de empresários, agenciadores e representantes legais do Artista em caráter de absoluta exclusividade, com relação a todas as atividades profissionais que o artista venha a exercer, nos termos do presente contrato. 1.2 - Os EMPRESÁRIOS nos termos do caput do presente, será constituído procurador do ARTISTA, em caráter irretratável e irrevogável, pelo prazo do presente contrato, suas eventuais prorrogações e renovações, dotado dos poderes ad negotia e daqueles necessários e suficientes à prática dos atos previstos neste contrato. (...) Caberão aos EMPRESÁRIOS as seguintes atribuições, sem necessárias à consecução do presente contrato: 2.1.1 - A elaboração, viabilização, administração e execução operacional de todas as atividades profissionais do ARTISTA, devendo negociar contratos, cachês, patrocínios, propagandas, acordos comerciais com terceiros, registro de marcas perante ao INPI e demais necessidades relacionadas a carreira do ARTISTA.” 2.1.2 - A participação ativa na seleção e escolha do repertório musical e artístico a ser interpretado profissionalmente pelo ARTISTA. 2.1.3 - A concepção, divulgação e fixação da imagem do ARTISTA junto a qualquer órgão de comunicação e ao público em geral; 2.1.4 - O agenciamento das apresentações do ARTISTA a terceiros, sob qualquer forma: espetáculos ao vivo, participação em programas de rádio e televisão, em películas cinematográficas, vídeos musicais ("clipes"), peças publicitárias e qualquer outras (sic) (...) 2.1.12 - Registro de marcas e patentes em nome da GL7 Produções Artísticas. CLÁUSULA TERCEIRA 3.1 - Caberá ao ARTISTA, por força do presente contrato, cumprir com as seguintes obrigações: 3.1.1 - Cumprir integralmente a programação de atividades elaboradas pelos Empresários, ressalvados os casos de força maior; 3.1.1.1 - Caso o artista não cumpra alguma programação de sua agenda elaborada pela GL7, sem motivos de força maior, fica obrigado a pagar a multa à representante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou a multa do cachê que deveria receber na programação que faltou , qual for o maior valor. 3.1.2 - Não desempenhar atividades profissionais, em conjunto ou isoladamente, remunerada ou não, que não estejam previstas na programação elaborada pelos EMPRESÁRIOS. (...) CLÁUSULA QUINTA 5.1 - Como remuneração pelo desempenho das atividades previstas neste contrato, ficam estabelecidas as seguintes retribuições para os serviços de agenciamento do ARTISTA: 30% (Trinta por cento) Líquido para o Sr. GERALDO TEODORO DE FARIA FILHO 30% (Trinta por cento) Líquido para o Sr. LUCAS CARREIRO DA SILVA 40% (Quarenta por cento) Líquido para o Sr. PAULO VÍTOR DA SILVA SEVERO de todas as receitas líquidas, e qualquer remuneração auferida pelo ARTISTA a título de "cachê", venda de ingressos para apresentações musicais, publicidades e patrocínios, acordos comerciais inclusive "merchandising", distribuição digital e monetizações da internei, produções musicais, direitos de imagem, adiantamentos recebidos em função de contratos para gravação de discos e/ou de edições musicais, direitos autorais e conexos e todas as remunerações percebidas pelo ARTISTA em suas atividades profissionais, durante a vigência deste instrumento e suas prorrogações e renovações. 5.2 A retribuição que se trata desta clausula incidirá sobre a remuneração total líquida do ARTISTA, como tal considerada toda receita líquida de entrada, incidentes e decorrentes de suas atividades que propiciam a sua remuneração pelos trabalhos artísticos realizados após liquidação de todas as despesas obtidas com o desenvolvimento da carreira artística. CLÁUSULA SEXTA 6.1 - Será de inteira exclusividade da GL7 a agenda de shows, apresentações, entrevistas de rádios e lVs, presenças VIPs, contratos com terceiros e demais apresentações em público do ARTISTA.” – grifou-se Além disso, a exclusividade dos registros de 16 (dezesseis) fonogramas anteriormente produzidos pelo primeiro agravado, objeto da demanda originária, anteriormente registrados em nome da agravante, de24/12/2019 a 26/6/2021, conforme relatório sintético obtida junto à UBC (IDS 33994823 e 33994831): UBC ECAD ISRC TÍTULO DO FONOGRAMA GRAVAÇÃO CLASSIF. NAC. SITUAÇÃO 8418051 26789751 BCGL72000001 BANDIDO NÃO SE APAIXONA 18/06/2020 STUDIO SIM LIBERADO 8450672 27093142 BCGL72100002 BATE E NÃO PARA 24/12/2019 STUDIO SIM LIBERADO 8451109 27088319 BCGL72100008 BOCA DO PAI 26/03/2021 STUDIO SIM LIBERADO 8450688 27092608 BCGL72100004 BOCA ROSA 14/12/2020 STUDIO SIM LIBERADO 8417925 26785588 BCGL72000005 BSBANDA 31/03/2020 STUDIO SIM LIBERADO 8417924 26785589 BCGL72000004 CLANDESTINA MALUCA 18/08/2020 STUDIO SIM LIBERADO 8450689 27092610 BCGL72100005 DESCE E VAI JOGANDO 04/01/2021 STUDIO SIM LIBERADO 8450690 27092609 BCGL72100006 DESCE E VAI JOGANDO 04/01/2021 STUDIO SIM LIBERADO 8451083 27088320 BCGL72100007 DIA DE CACHORRADA 26/12/2019 STUDIO SIM LIBERADO 8417926 26785587 BCGL72000006 FLASH 09/09/2020 STUDIO SIM LIBERADO 7611741 20954622 BXVK62000021 FURACÃO 16/02/2020 STUDIO SIM LIBERADO 8450673 27093141 BCGL72100003 JOGA PRO PAI 24/01/2020 STUDIO SIM LIBERADO 8451127 27088311 BCGL72100009 NEM GUINDASTE 26/02/2021 STUDIO SIM LIBERADO 8417923 26785590 BCGL72100001 POH MYLENA 13/03/2021 STUDIO SIM LIBERADO 8011351 24105375 BCGL72000002 TCHAU PRA QUEM NAMORA 08/07/2020 STUDIO SIM LIBERADO 8472774 27257339 BCGL72000003 VAI NO CHÃO DOIDONA 23/03/2020 STUDIO SIM LIBERADO Todos esses registros são anteriores ao contrato de distribuição e de produção fonográfica firmado posteriormente entre os agravados, o que acarretou registros, em duplicidade, dos seguintes fonogramas em favor da “Public Music Entretenimento Eireli- ME, Codigo ECAD: 10688292, CAE: 380647055 (Filiada UBC)”: “Cod. UBC| ISRC | Obra/Fonograma: 27186999 | BX0QM2100012 | BANDIDO NÃO SE APAIXONA 27246438 | BX0QM2100008 | BATE E NÃO PARA 27186998 | BX0QM2100014 | BOCA DO PAI 27246443 | BX0QM2100003 | BOCA ROSA 27246442 | BX0QM2100004 | BSBANDA 27187000 | BX0QM2100011 | CLANDESTINA MALUCA 27246444 | BX0QM2100002 | DESCE E VAI JOGANDO 27246439 | BX0QM2100007 | DIA DE CACHORRADA 27187001 | BX0QM2100010 | FLASH 27246437 | BX0QM2100009 | JOGA PRO PAI 27246440 | BX0QM2100006 | NEM GUINDASTE 27186997 | BX0QM2100013 | POH MYLENA 27246441 | BX0QM2100005 | VAI NO CHÃO DOIDONA” As alegações da agravante são verossímeis, conforme os demais documentos da petição recursal, especialmente os e-mails encaminhados à UBC: consignou-se expressamente no sentido de que o contrato de distribuição firmado entre os agravados (ID 33994822) não foi autorizado. Também está presente o periculum in mora, consistente na possibilidade de risco de prejuízo de difícil reparação. A UBC não atendeu ao pedido de cancelamento dos registros posteriores feitos pela segunda agravada. Limitou-se a repassar o pedido ao ECAD, sem notícias de que tais providências tenham sido atendidas. Em resposta ao e-mail de solicitação, de 5/7/2021, afirmou-se apenas o seguinte: “Prezados, acabei de mandar o e-mail, como ele assinou com as duas editoras, a melhor solução é o Paulo Victor ficar com 50% e as duas editoras com 25% para cada um.”. Ao que tudo indica, o impasse permanece há mais de seis meses. Mais: a UBC pretendeu promover a repartição dos valores eventualmente arrecadados pela exploração das obras, em violação à exclusividade legal e contratual pela produção fonográfica, garantida à agravante. Não há dúvida de que o não deferimento do pedido pode acarretar, pelo menos, difícil reparação de prejuízos, se os lucros vierem a ser repartidos com os agravados. Pelo que se verifica, os valores a serem recebidos pertencem apenas à agravante e a contratação posterior não autorizada viola os termos contratuais do agenciamento artístico. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os registros, distribuição e reprodução dos fonogramas acima indicados, registrados em duplicidade, bem como para a suspensão dos repasses financeiros dos respectivos direitos aos agravados, até a prolação de sentença na ação originária. CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO, que deve ser remetida à União Brasileira de Compositores – UBC e ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, para a efetivação da medida. Fixo à UBC e ao ECAD o prazo de 48 (quarenta e oito horas), contado do recebimento das notificações, para o integral cumprimento desta determinação judicial, sob pena de pagamento de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada dia de descumprimento, que reverterão em favor da agravante, nos termos dos arts. 536, §1o, e 537, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator